Tribunal: TJES
Processo: 5035272-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035272-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR ANASTACIO
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035272-93.2023.8.08.0024

RECORRENTE:JULIO CESAR ANASTACIO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, RODRIGO JOSE DOS SANTOS

RELATOR: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VENDA DE MOTOCICLETA SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AO POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUEM SEJA O ATUAL POSSUIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
JULIO CESAR ANASTACIO
em face de
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES E RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS
. Em suma, busca que seja determinado ao primeiro requerido que efetue a transferência de propriedade do veículo HONDA/CG, 125 TITAN, ano 1998, placa MQE-9206, chassi: 9C2JC250WWR219430, passando-o para o nome do segundo requerido, que está na posse do bem. Alega que, em agosto/2018, efetuou a venda da motocicleta através do site OLX para uma pessoa que se apresentou como Carlos Eduardo, e esse, por sua vez, vendeu-a para a pessoa de Rodrigo, no entanto o veículo continua em nome do autor, sendo que está recebendo multas, chegando a perder sua CNH.

Certidão em ID 8461156, com a juntada aos autos o AR de nº 481331244BI referente a citação de RODRIGO JOSE DOS SANTOS que, até a presente data não apresentou contestação.

Em sede de contestação (ID. 8461158), o DETRAN/ES, arguiu preliminares e, no mérito, asseverou que o autor não cumpriu a obrigação de comunicar a venda do veículo como se extrai do artigo 134 do CTB, sendo responsável pelo veículo e pelas obrigações dele decorrentes e, como tese subsidiária requer que, em caso de não responsabilidade do autor, que seja responsabilizado o novo proprietário do bem.

A sentença (ID 8461168) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8461170), reiterando o pedido de que seja transferida a titularidade da motocicleta para o nome do 2ª requerido.

O DETRAN apresentou contrarrazões (ID. 8461174), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Primeiramente,
defiro
os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente,

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O recurso versa unicamente sobre o pedido de transferência de titularidade da motocicleta HONDA/CG, 125 TITAN, ano 1998, placa MQE-9206, chassi: 9C2JC250WWR219430
para o 2ª requerido.

Pois bem. O CTB estabelece, mais precisamente em seu art. 123, § 1º estabelece que
“no caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”
.

Não havendo transferência pelo adquirente, o art. 134 do CTB confere ao vendedor a possibilidade de informar a alienação ao DETRAN, por meio da “comunicação de venda do veículo”.

No caso em tela, não houve transferência de propriedade do bem para o comprador, tampouco comunicação de venda pelo autor. Assim, o que se verifica é que o requerente não cumpriu de forma adequada com o dever insculpido no art. 134 do CTB, sendo que o DETRAN nunca tomou ciência de qualquer negócio jurídico.

Na presente data, inclusive, sequer foi comprovado quem está, efetivamente, na posse do bem, não sendo prudente acolher o pedido de transferência para o segundo requerido, com base em um documento datado de 2019 (ID 8461149), pois não há certeza de que, passado tanto tempo, ele ainda esteja em posse do veículo.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante nos seguintes termos:

A jurisprudência passou a admitir a comprovação da transferência do bem apenas com a prova da efetiva tradição, dispensando-se a transferência no órgão de trânsito para o fim de desonerar o antigo proprietário. Não vislumbro no caso, prova da efetiva tradição, o que não me permite entender pela procedência do pedido.

A única documentação que comprovaria que o veículo estaria da posse do veículo seria a ata juntada no ID 33124591, oportunidade em que o Sr. Rodrigo afirma que comprou a moto de "Carlos Eduardo", porém também foi lesado por este. Ocorre que a referida ata é de 2019 e na exordial o autor afirma que não possui mais contato com o Sr. Rodrigo, ou seja, não há prova cabal de que em 2023 a moto ainda esteja com o mesmo. O autor poderia se valer da tentativa de renúncia da propriedade por não saber o paradeiro da moto, o que não foi objeto da presente lide, porém, isto também não o excluiria do pagamento das dívidas referentes a moto pela falta de comunicação ao órgão competente.

Isto porque já consolidou o entendimento de que "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.”

Ademais, vale lembrar que para a transferência da propriedade do bem é necessário cumprir uma série de procedimentos administrativos para sua efetivação (vistoria e pagamento de taxas), conforme informação obtida pelo site
https://detran.es.gov.br/transferencia-de-propriedade-ou-domicilio
, sendo certo que, hoje, é desconhecido o paradeiro do veículo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)